Tribunal: TJSP
Processo: 0009286-30.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0009286-30.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante RAFAEL HENRIQUE AUGUSTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47978
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009286-30.2019.8.26.0521
AGRAVANTE: RAFAEL HENRIQUE AUGUSTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO No 0016587-90.2016.8.26.0502
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 10a RAJ
DECISÃO: JUIZ ANDRE LUIS BASTOS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por RAFAEL HENRIQUE AUGUSTO contra a
decisão de fls. 88/89, datada de 27.11.2019, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Sorocaba, que, nos autos da Execução Penal no
0016587-90.2016.8.26.0502, homologou a falta grave praticada
no dia 21.9.2019, consistente em subversão da ordem e da
disciplina, declarando a perda de um terço dos dias remidos e
a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a sanção aplicada é desproporcional à conduta praticada,
pois apenas agiu de maneira inconveniente. Busca a
desclassificação para falta de natureza média.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Segundo o agente penitenciário
Marcelo (fls. 57/58), no dia dos fatos, estava trabalhando no
Pavilhão Habitacional 6 e, como de costume, antes do início do
período de visitas, informou aos reeducandos que o último sinal
para a saída dos visitantes seria às 15h30 e que às 16h00 não
deveria ter mais nenhum visitante no interior do pavilhão, pois,
neste horário, iniciaria o procedimento de contagem nominal da
população carcerária. Relatou que, após acionar o último
alarme, às 15h45, o agravante e outro apenado (Antonio
Marcos Venâncio) se aproximaram da gaiola e chamaram por
ele, o que foi atendido. Ato contínuo, ambos os presos
passaram a falar em alto tom e de forma desrespeitosa,
reclamando das normas estabelecidas pela unidade prisional,
argumentando que o horário de visitas estava errado e que os
visitantes só iriam embora às 16h00. Alertados de que aquela
atitude caracterizaria falta grave, os sentenciados continuaram
a gritar, alegando que eles eram os líderes do Raio 6, onde a
regra não era aquela, insistindo que os visitantes só sairiam do
pavilhão às 16h00. Afirmou que o comportamento dos
executados ocasionou um princípio de tumulto e, diante de tal

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
circunstância, evitando agravar a situação, decidiu encerrar o
assunto. Narrou que, após o término das visitas, foi solicitado
aos detentos subversivos que retornassem às suas celas, pois
o Diretor de Segurança iria conversar com eles; todavia, eles
se recusaram e, somente depois de muito diálogo,
obedeceram. Então, foram realizados os procedimento de
segurança e de contagem nominal dos presos. Em seguida, o
Diretor foi conversar com os detentos, advertindo-os de que tal
atitude não seria tolerada e que o horário de visitas deve ser
respeitado rigorosamente. Rafael e Antonio, informados de que
seriam isolados preventivamente no pavilhão disciplinar,
novamente desobedeceram ordens recebidas de pegar seus
pertences e sair da cela. Somente se retiraram quando
noticiados da intervenção do GIR. Acrescentou, por fim, o
servidor público, que a conduta dos detentos causou sensação
de instabilidade no estabelecimento penal e insegurança no
corpo funcional, bem como atraso nos trabalhos.
O agravante negou a prática de
qualquer infração disciplinar (fls. 53/54).
Todavia, sua negativa não encontra
respaldo no conjunto probatório, pois o funcionário Vitor, que
presenciou e acompanhou a ocorrência, confirmou, na íntegra,
a versão apresentada pelo colega Marcelo (fls. 59/60).
E não se vislumbra, nos autos,
qualquer indício de que os agentes de segurança penitenciária

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
tenham mentido, imputando falsamente a prática de falta
disciplinar grave a uma pessoa que soubessem ser inocente.
Ademais, é público e notório que o
ambiente do presídio é tenso e que há bastante animosidade
entre agentes de segurança e presidiários. Nesse ambiente,
não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito para com
os funcionários, sob pena de total desestabilização do sistema
carcerário.
Frente a este quadro, não há como
acolher a pretensão desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de
desrespeitar os agentes públicos e tumultuar a ordem e a
disciplina do estabelecimento penal, não se tratando, portanto,
de mero comportamento inconveniente.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator